Tribunal: TJSP
Processo: 1502455-92.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTELIONATO – Sentença condenatória - Defesa postula a redução da pena base no mínimo e a diminuição da fração aplicada em razão da multireincidencia, com reconhecimento da confissão e fixação de regime menos gravoso – Descabimento - PENA BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E MAUS ANTECEDENTES – CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – CONDENAÇÃO

Ementa:

ESTELIONATO – Sentença condenatória - Defesa postula a redução da pena base no mínimo e a diminuição da fração aplicada em razão da multireincidencia, com reconhecimento da confissão e fixação de regime menos gravoso – Descabimento - PENA BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E MAUS ANTECEDENTES – CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502455-
92.2019.8.26.0616, da Comarca de Mauá, em que é apelante CARLOS ALBERTO
BONAVOGLIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502455-92.2019.8.26.0616 -Voto no 2584
2
VOTO No 2584
APELAÇÃO No 1502455-92.2019.8.26.0616
COMARCA: Mauá 1a ara Criminal
APELANTE: Carlos Alberto Bonavoglia
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco
ESTELIONATO

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
-
DEFESA POSTULA A REDUÇÃO DA PENA BASE NO
MÍNIMO E A DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM
RAZÃO
DA
MULTIREINCIDENCIA,
COM
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E FIXAÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO DESCABIMENTO - PENA
BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
DIANTE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
E
MAUS
ANTECEDENTES

CRIME
COMETIDO
DURANTE
CUMPRIMENTO DE PENA CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CARLOS
ALBERTO BONAVOGLIA contra sentença de fls.205/209 que o declarou
incurso no artigo 171, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea
h, ambos do Código Penal, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 44
(quarenta e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal.
Em suas razões de recurso (fls.224/230), a defesa
requereu a fixação da pena base no mínimo legal, a diminuição da fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502455-92.2019.8.26.0616 -Voto no 2584
3
aplicada em razão da multireincidência, o reconhecimento da confissão
espontânea e a fixação de regime diverso do fechado.
O
Ministério
Público
apresentou
suas
contrarrazões (fls.233/235).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do apelo (fls. 245/251).
Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/19 que
passou a ser exigida a representação da vítima, os autos retornaram a
origem, tendo a vítima representado formalmente as fls.900/901.
É o relatório.
Observo que a insurgência defensiva não ataca o
mérito da ação, o que torna despicienda a apreciação de tal matéria. A
irresignação, objetiva, reforma em relação a pena aplicada, em especial a
fixação da pena base no mínimo legal, a diminuição da fração aplicada em
razão da multireincidência, reconhecimento da confissão espontânea e
fixação de regime diverso do fechado.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Na primeira fase da dosimetria, a pena base foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502455-92.2019.8.26.0616 -Voto no 2584
4
exasperada corretamente em 1/6 (um sexto) levando-se em conta as
diretrizes do artigo 59 do Código de Processo Penal, diante dos maus
antecedentes do apelante e a sua conduta para a prática delitiva.
Na segunda fase da dosimetria a pena foi
quadruplicada diante das circunstâncias agravantes do artigo 61, incisos I e
II, alínea “h” do Código Penal (trinta e quatro vezes pela reincidência
roubo, furto, estelionato e falsa identidade e, uma vez por ter sido o delito
cometido contra maior de 60 anos), demonstrando personalidade voltada
para o crime, totalizando a pena de 04 anos (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro)dias-multa.
Contudo, a reprimenda foi mantida no mínimo legal, em decorrência do
artigo 67 do Código Penal e Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, não há que se falar na ocorrência da
circunstância atenuante da confissão judicial, isto porque, constata-se pelo
interrogatório do apelante que ele não confessou a prática delitiva,
tentando apenas apresentar sua escusa, a qual não foi comprovada nos
autos.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição da pena, tornando-se a reprimenda definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502455-92.2019.8.26.0616 -Voto no 2584
5
Não é demais lembrar que não há, no
ordenamento jurídico pátrio, lei que estabeleça percentuais específicos para
a fixação da pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério
subjetivo do Juiz, cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do
caso, as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.
E isso foi devidamente observado pelo Juízo
sentenciante, pois a pena foi aplicada em conformidade com os limites
mínimo e máximo previstos para o crime em apreço, mostrando-se
adequada ao caso em exame.

Por fim, no que tange ao regime inicial de
cumprimento da pena, vale lembrar que o artigo 59 do Código Penal
estabelece que o regime inicial para o resgate da pena privativa de
liberdade deverá ser fixado de acordo com a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as
circunstâncias e consequências do crime.
No caso em apreço, como mencionado acima, o acusado
é multireincidente e, assim, é evidente que a fixação de regime inicial
aberto não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que
justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, neste sentido:
“O regime inicial de cumprimento da pena não resulta
tão somente de seu quantum, mas, também, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502455-92.2019.8.26.0616 -Voto no 2584
6
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código
Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3o, do mesmo
Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada
em quantidade que permite o início de seu cumprimento
em regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do
art. 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso.
Precedentes” (STF, RHC 116945/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, 1a T., DJe 1o/7/2013).
“O princípio constitucional da individualização da
pena (CRFB, art. 5o, XLVI) não elide a possibilidade de
o magistrado, em eventual apreciação das condições
subjetivas desfavoráveis, estabelecer regime prisional
inicialmente fechado, desde que o faça em razão de
elementos concretos e individualizados, aptos a
demonstrar a necessidade de maior rigor da medida
privativa de liberdade do indivíduo (HC 111.840, Rel.
Min. Dias Toffoli, Plenário, 27/6/2012)” (STF, HC
114388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., DJe 1o/7/2013).
Contudo, no caso concreto, o regime inicial
fechado deveras se impunha, para que a penalidade tenha contornos de
suficiência em face das peculiaridades vislumbradas nos autos. Não
obstante a pena estabelecida, a conduta do apelante deve ser analisada e
valorada no contexto específico que emana de sua particular situação em
cotejo com os elementos de convicção coligidos.
Com efeito, sua situação foi considerada
desfavorável na fase do art. 59 do Código Penal, o que há de ser levado em
consideração para se avaliar o regime prisional cabível, nos termos do art.
33, § 3o, do citado diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502455-92.2019.8.26.0616 -Voto no 2584
7
Assim, o regime inicial fechado é o que
efetivamente se impõe em face dos peculiares contornos do caso concreto e
para que a punição fique adequada aos princípios da proporcionalidade e
da suficiência. O princípio da suficiência da pena faz com que ela,
inclusive quanto ao seu modo de execução (regime prisional), deva ser de
molde a afastar qualquer sensação de impunidade e iniba, efetivamente, a
reiteração delitiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso Defensivo, mantendo-se a r. sentença
guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora